Tribunal: TJBA
Processo: 8002194-45.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002194-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELSON BRITO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EM INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE CABO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 3º SARGENTO PM. NATUREZA GENÉRICA. IMPORTE DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8002194-45.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante ADELSON BRITO e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA